Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SUPORTE DOMICILIAR. HOME CARE. TEMPO INTEGRAL. NECESSIDADE DO PACIENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA.
1. Deferido o sequestro de verba pública em substituição da multa coercitiva fixada em decisão anterior a fim de compelir o Distrito Federal ao cumprimento da obrigação de fornecer serviço de suporte domiciliar em tempo integral, evidente a perda superveniente do interesse recursal do ente público no julgamento do agravo interno no qual formulado pedido subsidiário no mesmo sentido.
2. Hipótese em que o agravante foi classificado com AD1 (19 pontos) por equipe da Secretaria do Estado de Saúde, dependendo totalmente de cuidados, deve lhe ser disponibilizado o serviço de suporte domiciliar nos termos da prescrição médica e observada a modalidade indicada.
3. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento provido.